Tribunal: TJMT
Processo: 1034632-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034632-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFERSON DE JESUS SILVA - CPF: 026.441.801-80 (EMBARGANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VEDAÇÃO OBJETIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo em execução, mantendo o indeferimento de comutação de pena (Decreto n.o 11.846/2023) ao reeducando condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que o crime de associação para o tráfico não é hediondo e não estaria expressamente vedado pelo decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição ao interpretar que o intervalo numérico "arts. 34 a 37" da Lei n.o 11.343/06, previsto no rol de vedações do Decreto Presidencial, inclui o crime de associação para o tráfico (art. 35).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração (art. 619, CPP) destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para a rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

4.

Inexiste omissão ou contradição na interpretação gramatical e sistemática do Decreto n.o 11.846/2023. O emprego da preposição "a" no trecho "arts. 34 a 37" estabelece um intervalo numérico contínuo e inclusivo, abrangendo, portanto, o art. 35 da Lei n.o 11.343/06 (associação para o tráfico).

5.

A ausência de natureza hedionda do delito de associação para o tráfico é irrelevante para fins de indulto quando o Chefe do Executivo, no exercício de sua competência discricionária e soberana (art. 84, XII, CF), opta por vedar o benefício a crimes comuns específicos.

6.

O parecer ministerial em contrarrazões baseou-se em premissa normativa equivocada (transcrição de artigo de decreto posterior e diverso) e em facticidade superada (pena já extinta por outro fundamento), não possuindo o condão de alterar a conclusão lógica do julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O intervalo numérico "arts. 34 a 37" contido no rol de vedações do Decreto n.o 11.846/2023 possui natureza inclusiva, abrangendo o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas). 2. Os embargos de declaração são via inadequada para a reforma do mérito quando a decisão recorrida enfrentou a matéria de forma exauriente e fundamentada."

_____________

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5o, XXXIX e XLVI, art. 84, XII e art. 93, IX; CPP, art. 619; Lei n.o 11.343/06, arts. 33 e 35; Decreto n.o 11.846/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

JEFERSON DE JESUS SILVA

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JEFERSON DE JESUS SILVA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução Penal n.o 1034632-81.2025.8.11.0000, por meio do qual a
Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça,
à unanimidade,
desproveu

o recurso
que visava à concessão de comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023.

Nas razões apresentadas no ID
339946860
, o embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no v. acórdão fustigado. Em síntese, argumenta que o
decisum
violou os princípios da
legalidade estrita
e da
taxatividade
ao realizar uma suposta “aritmética normativa” que estabeleceu a vedação do benefício a crime não elencado expressamente no decreto presidencial. Aduz que o delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.o 11.343/06) possui natureza de crime comum – não equiparado a hediondo -, razão pela qual a interpretação adotada pelo Colegiado configuraria analogia
in malam partem
.

Nesse contexto, ampara-se em doutrina garantista e na jurisprudência dos Tribunais Superiores para defender que, ante o silêncio da norma ou a subsistência de dúvida interpretativa, deve prevalecer o princípio
favor libertatis
.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de
efeitos infringentes
, visando à concessão da comutação de pena, bem como o prequestionamento
explícito dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais ventilados (arts. 5o, XXXIX e XLVI, e 84, XII, da CF; art. 1o do CP; art. 35 da Lei n.o 11.343/06).

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
345236892
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e
provimento dos aclaratórios.
Sustenta que, analisando a execução penal, o reeducando já cumpriu cerca de 88% da pena total, percentual superior ao exigido pelo decreto e, considerando o cumprimento substancial da reprimenda, sugeriu a revisão do julgado para promover a comutação com base no art. 13 do Decreto Presidencial, abrangendo as condenações por porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
JEFERSON DE JESUS SILVA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

Por sua vez, dá-se o vício da
contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos dentro de um mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo estabelecer-se essa contradição dentro da própria fundamentação de mérito do acórdão, ou mesmo entre as afirmações ali contidas e a conclusão exposta, ou entre tais ponderações e aquelas expendidas no relatório e na ementa.

Significa dizer que a falha da contradição provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial, e não de eventual dissonância entre o que foi decidido no acórdão e o ponto de vista ou o entendimento sufragado pela parte.

A contradição que autoriza, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, de modo que as meras alegações do embargante não ensejam o acolhimento dos aclaratórios.

No caso em tela, o embargante alega que o v. acórdão incorreu em vícios de
omissão
e
contradição
ao considerar o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.o 11.343/06) como impeditivo à comutação de pena, sustentando ofensa à legalidade estrita e desconsideração à natureza de crime comum desse delito.

Todavia, da leitura atenta do voto condutor do julgado embargado (ID 338821878), denota-se que a questão foi enfrentada de maneira exauriente. A decisão colegiada assentou que a redação do art. 1o, inciso XVII, do Decreto n.o 11.846/2023, ao utilizar a locução "arts. 34 a 37", estabeleceu um intervalo numérico inclusivo.

A exegese adotada por esta Câmara não decorre de analogia
in malam partem
ou de inobservância da taxatividade penal, mas de rigorosa interpretação gramatical e sistemática.
Ao delimitar o intervalo "34 a 37", o Decreto Presidencial - no exercício do poder soberano de clemência (art. 84, XII, da CF) – incluiu, inequivocamente, o artigo 35 no rol de vedações
. A ausência de menção nominal
("associação para o tráfico")
não retira a eficácia da delimitação numérica contínua.

Ademais, o acórdão não ignora que o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.o 11.343/06) prescinde da natureza hedionda, por não integrar o rol taxativo da Lei n.o 8.072/90.

Todavia, é imperativo distinguir a classificação do crime para fins penais da discricionariedade administrativa na concessão da benesse. Para efeitos de indulto e comutação, o Presidente da República detém prerrogativa constitucional (art. 84, XII, da CF) para vedar o benefício a crimes comuns, segundo critérios de conveniência e oportunidade da política criminal do Estado. No caso
sub examine
, tal vedação operou-se de forma expressa mediante a delimitação numérica dos dispositivos da Lei de Drogas.

Sob o pretexto de contradição principiológica, o embargante busca, em verdade, sobrepor sua hermenêutica particular — de que o silêncio nominal equivaleria a uma permissão — à interpretação literal e lógica adotada por este Colegiado. Tal insurgência, contudo, caracteriza nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o qual desafia recurso próprio às instâncias superiores, por desbordar dos limites cognitivos fixados pelo art. 619 do Código de Processo Penal.

Nesse passo, impende analisar detidamente a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 345236892). Em sede de contrarrazões, o
Parquet
opinou pelo provimento do recurso, sob o argumento de que o reeducando já teria cumprido 88% da sanção total, invocando, para tanto, o art. 13 do Decreto Presidencial.

Com a devida vênia, o parecer ministerial padece de manifesto equívoco na identificação da norma de regência. A d. Procuradoria fundamenta seu pleito em dispositivo cujo teor prescreve:
"Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes".

Ocorre que, ao compulsar o
Decreto n.o 11.846/2023
— diploma efetivamente aplicável à espécie —, verifica-se que o art. 13 possui redação diversa, limitando-se a dispor sobre a vigência da norma:
"Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação"
.

Depreende-se, pois, que o órgão ministerial incorreu em confusão normativa ao transcrever o texto do
Decreto n.o 12.338/2024
(Indulto de 2024), diploma legal posterior e estranho ao pedido formulado nestes autos. Essa dissintonia é de extrema relevância, porquanto os decretos de indulto não são intercambiáveis; cada qual possui requisitos, vedações e lapsos temporais próprios. Aplicar retroativamente critérios de um decreto posterior a um pedido lastreado em norma anterior violaria frontalmente os princípios da
legalidade estrita
e da
segurança jurídica
.

Ademais, a sugestão ministerial de comutação da pena pelo crime de porte ilegal de arma (Ação Penal n.o 0002234-28.2010.8.11.0064) padece de erro fático intransponível. Conforme se extrai dos autos da execução penal, referida sanção foi integralmente
extinta pelo indulto em 24/06/2025
, com fulcro no Decreto n.o 12.338/2024.

Portanto, a reprimenda remanescente do embargante, à época da oposição destes aclaratórios, restringe-se exclusivamente às condenações por
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
) e
associação para o tráfico
(art. 35), ambos da Lei n.o 11.343/06, oriundas das Ações Penais n.o 0004077-91.2011.8.11.0064 e n.o 0001754-21.2008.8.11.0064, as quais, conforme já fundamentado, encontram óbice intransponível no decreto de regência, visto que decorrem exclusivamente de crimes impeditivos. Inexiste, no caso vertente, concurso entre infração obstativa e infração comum que autorize a aplicação da regra do art. 9o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023.

Referido preceito normativo pressupõe a coexistência de, ao menos, um crime não vedado em concurso com crimes impeditivos, permitindo que, após o resgate de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, o apenado obtenha a comutação sobre a fração do crime comum. Todavia, versando a execução integralmente sobre delitos vedados (tráfico e associação), a regra de cômputo é
inaplicável
, sendo irrelevante o percentual de pena já cumprido.

Acolher a tese ministerial — estribada em premissa normativa equivocada e faticidade superada — implicaria reconhecer, por via transversa, a natureza não impeditiva da associação para o tráfico. Tal providência violaria a coisa julgada formalizada no acórdão embargado e a própria inteligência conferida por este Colegiado à legislação federal.

Em última
ratio
, a lógica do sistema de indulto é bifronte: exige-se o requisito subjetivo (comportamento) e o requisito objetivo, este subdividido em temporal (fração de pena) e qualitativo (ausência de vedação). A carência deste último — o vício qualitativo — fulmina a pretensão de plano, tornando inócuo o avançado estágio do cumprimento da pena.

Ressalta-se, ainda, que a Súmula n.o 535 do STJ – invocada pelo embargante – versa sobre a interrupção do prazo para comutação em face do cometimento de falta grave — matéria absolutamente estranha à
ratio decidendi
do acórdão fustigado, que se alicerçou na vedação objetiva decorrente da natureza dos delitos. Inexiste, portanto, negativa de vigência ao verbete sumular ou dissonância com o entendimento da Corte Superior.

No que tange à alegação de que este Colegiado teria criado uma "zona de exclusão" à margem da vontade do Chefe do Executivo, é preciso gizar que a função jurisdicional consiste em aplicar a norma ao caso concreto mediante a sua escorreita interpretação. Reconhecer que o algarismo "35" está matemática e logicamente contido no intervalo entre "34" e "37" não configura inovação legislativa, mas sim a constatação da vontade objetiva da norma.

A aventada "aritmética normativa" criticada pela defesa constitui, em verdade, a aplicação elementar do método gramatical de interpretação. Ora, houvesse a intenção de excluir apenas os artigos 34, 36 e 37, o Presidente teria se valido da conjunção aditiva "e" ou de pontuação fracionada; ao optar pela preposição "a", estabeleceu um intervalo numérico contínuo e inclusivo.

Outrossim, o
decisum
não padece de omissão quanto aos princípios constitucionais ventilados. A individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF) foi devidamente observada no processo de conhecimento. Na etapa executória, especificamente no que tange à clemência soberana, tal princípio opera-se mediante a subsunção do apenado aos requisitos do decreto. Se o diploma veda o benefício a certas categorias de crimes, negá-lo em tais hipóteses é o corolário lógico do princípio da legalidade estrita.

Destarte, não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no julgado, uma vez que houve exauriente exame da tese jurídica central. A mera discordância do embargante ou do
Parquet
quanto ao desfecho da lide não autoriza a via aclaratória.

Importa anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos dos autos, como ocorre
in casu
.

A insistência do embargante revela mero inconformismo e nítida intenção de rediscussão da matéria de mérito, providência incabível nesta estreita via recursal. Como cediço, os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para a correção de eventual
error in judicando
que a parte entenda existir.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Por fim, a título de prequestionamento, esclareço que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados (arts. 5o, XXXIX, XLVI e 84, XII da CF; art. 1o do CP; art. 35 da Lei 11.343/06; Súmula 535 do STJ) foram devidamente considerados na formação do convencimento do colegiado, tendo sido a tese defensiva rejeitada de forma fundamentada, o que atende ao requisito do prequestionamento, ainda que não haja menção expressa a cada artigo de lei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JEFERSON DE JESUS SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser remediado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026